Tribunal: TJDFT
Processo: 0718050-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0718050-61.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: SUELEM RAYANE SILVA FARIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça (id 48078761) e intimada para o recolhimento das custas, com a advertência de que a inércia implicaria o indeferimento da inicial, a impetrante deixou o prazo transcorrer in albis (id 48513406). Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos da Lei 12.016 /09, art.10, c/c CPC 485, I. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 9 de outubro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator